Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726497-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ESTRELA FILHO EMBARGADO: MARCOS LEHMEN, CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 78548677. Brasília, 4 de dezembro de 2025 15:31:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador